Tribunal: STF
Processo: ARE 1579511
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4 que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 180).   

O recorrente refuta a incidência da Súmula 279/STF, afirmando que:

o Agravante comprovou que as violações constitucionais podem ser verificadas no texto do v. Acórdão proferido na Apelação Cível, pugnando pela subsunção das premissas consideradas pelo e. Tribunal a quo ao adequado fundamento jurídico-constitucional, respeitada em todas as medidas a análise dos seus estritos termos (doc. 192, p. 22).

Aduz, ainda, que:

apontou exatamente a controvérsia do recurso e trouxe julgados paradigma com semelhança fática, porém com resultado diverso, em que reconheceram a responsabilidade civil pela penhora bacenjud em conta bancária de terceiro, impondo seja provido para conhecer do Recurso Extraordinário interposto  (doc. 192, p. 49).

Alega, também, que:

 impugnou especificamente a aplicação da Súmula 279/STF porque não há reexame-fático probatório porque o v. Acórdão proferido na Apelação Cível trouxe o contexto fático acerca das ilegalidades perpetradas contra o ora Agravante ao ter seu patrimônio penhorado através do BACEN JUD, mesmo nunca tendo sido parte no processo, tendo somente atuado como advogado do Executado, violando inclusive sua imunidade profissional, demonstrando sobremaneira se tratar de erro judiciário indenizável por violação aos artigos 5º, LXXV, artigo 37, § 6º e artigo 133, todos da Constituição Federal (doc. 192, p. 63).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TRF4, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 180).

Ademais, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
Ministro Cristiano Zanin
Relator